Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740773-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: KALIANE MEDEIROS SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente HOUSE COMERCIO DE MDF E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP (PONTÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0700986-42.2022.8.07.0010) aviado em desfavor de KALIANE MEDEIROS SILVA, indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247824699 dos autos originários), in verbis: Requer a parte exequente a penhora de bens do cônjuge da executada. No entanto, o processo de origem correu sem qualquer participação do cônjuge, e não restou haver provas acerca da reversão da dívida em favor da entidade familiar e nem que existam bens em comum com a executada. Ressalte-se a solidariedade prevista no Código e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no Código de Processo Civil não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais, em razão da necessidade de contraditório e ampla defesa. Assim, indefiro o pedido. Intime-se a exequente para indicar bens à penhora, em 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 76534262), a agravante busca a reforma da decisão agravada, argumentando, em suma, a responsabilidade patrimonial do cônjuge, em razão do regime de comunhão parcial de bens, que gera a comunicação do patrimônio adquirido durante o matrimônio. Defende que o casamento da executada com o cônjuge sob o regime de comunhão parcial de bens é presumível e que acarreta a comunicação dos bens adquiridos na constância da união (art. 1.658 do Código Civil), tornando-os passíveis de responder pela dívida, nos termos dos arts. 789 e 790, IV, do CPC. Sustenta que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, sendo ônus do cônjuge atingido pela penhora provar o contrário, dada a presunção juris tantum de comunicabilidade do débito. Alega que o contraditório é assegurado com a posterior intimação do cônjuge sobre a penhora, nos termos do art. 843 do CPC, não sendo necessária sua citação na fase de conhecimento. Fundamenta o pedido na frustração de diversas outras tentativas de execução e na suposta conduta da devedora de ocultar seu patrimônio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (antecipação da tutela recursal), para “determinar a suspensão da decisão de arquivamento do feito, bem como para determinar a penhora sobre os veículos localizados em nome do cônjuge da Requerida, com intimação deste nos termos do art, 843 do CPC”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal e determinando em definitivo a penhora dos bens em nome do cônjuge da executada. Preparo recolhido (ID 76537185). É a síntese do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra suporte na norma expressa no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], estando, contudo, condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela exequente, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão agravada, de indeferimento do pedido de penhora de bens em nome do cônjuge da executada, na ausência de participação do cônjuge na fase de conhecimento e na falta de comprovação de que a dívida foi revertida em favor da entidade familiar e de que existam bens em comum com a executada, ressaltando a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa. A decisão agravada, por fim, determinou a intimação da exequente para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo executivo com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil (ID 247824699 dos autos de origem). Em suas razões, argumenta a recorrente, em suma, a responsabilidade patrimonial do cônjuge, em razão do regime de comunhão parcial de bens, presumível no caso da executada, que gera a comunicação do patrimônio adquirido durante o matrimônio. Sustenta que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, sendo ônus do cônjuge atingido pela penhora provar o contrário, dada a presunção juris tantum de comunicabilidade do débito. Alega que o contraditório é assegurado com a posterior intimação do cônjuge sobre a penhora, nos termos do art. 843 do CPC, não sendo necessária sua citação na fase de conhecimento. Fundamenta o pedido na frustração de diversas outras tentativas de execução e na suposta conduta da devedora de ocultar seu patrimônio. Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se deferir pedido de penhora de bens registrados em nome do cônjuge da executada, consistente em veículos localizados nos autos do cumprimento de sentença, quando este não participou da fase de conhecimento do processo. Malgrado as assertivas da agravante, e em consulta à jurisprudência desta Corte, é possível vislumbrar que é inviável a pretensão preliminar por ela aduzida, haja vista a necessidade de que o cônjuge, cujo patrimônio pretende ser alvo da constrição requerida pela agravante, integrasse a composição passiva da demanda onde formulado tal espécie de requerimento. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal que: “4. A pesquisa de bens de propriedade do cônjuge meeiro exige a sua integração à relação processual para evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1706822, 07381350520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outra oportunidade, reiterou-se esse entendimento: “2. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1660025, 07332383120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, ainda, esta outra ementa de julgado, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. I - Indefere-se o pedido de pesquisa de bens, para posterior penhora, em nome do cônjuge da agravada-executada, terceira pessoa que não integra a lide. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1342319, 07070027620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para que seja possível a penhora do patrimônio do cônjuge ou companheiro do devedor para fins de quitação do débito exequendo, faz-se necessário que este tenha participado da relação jurídica processual e restar demonstrado que a dívida foi contraída em benefício do núcleo familiar. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. COMPANHEIRO DA EXECUTADA. MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de inclusão do companheiro da executada no polo passivo do cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de penhora de bens do companheiro da executada sobre a sua meação, presumindo que as dívidas contraídas por um cônjuge ou companheiro são em benefício da família. 2. A controvérsia consiste em saber se é possível incluir o companheiro da executada no polo passivo do cumprimento de sentença para permitir a penhora de bens comuns, mesmo sem sua participação na fase cognitiva, com base na alegada presunção de benefício familiar da dívida. 3. O art. 513, § 5o e o art. 779, I, ambos do CPC, estabelecem que a execução deve ser promovida contra o devedor reconhecido no título executivo judicial. O companheiro que não participou da fase de conhecimento não pode ser incluído diretamente no polo passivo, pois não integrou a relação processual, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV da CF). 4. A responsabilidade do cônjuge ou companheiro por dívidas contraídas durante a união estável depende da demonstração de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, conforme previsto no art. 1.664 do Código Civil. Precedentes. 4.1. No caso em análise, não há provas de que a dívida objeto do cumprimento de sentença tenha revertido em proveito comum do casal, tampouco que a penhora atinja exclusivamente bens comuns. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1948014, 0722720-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS E VALORES DO COMPANHEIRO DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família. 2. Na hipótese, o companheiro da executada não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a penhora do patrimônio do companheiro da devedora para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1831631, 0750518-78.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) (grifo nosso) Ademais, no caso dos autos não é possível presumir que a executada é casada com Bismarque Lopes Varão sob o regime de comunhão parcial de bens. A agravante não acostou nenhuma prova nesse sentido, de modo que não se vislumbra desacerto na decisão que indeferiu o pedido de penhora. Outrossim, quanto ao requisito do perigo de dano, a agravante nem mesmo indicou qual seria o prejuízo concreto que sofreu diante do indeferimento da penhora requerida, e muito mais, não o comprovou. Pelo contrário, limitou-se a apresentar fundamentos genéricos que não demonstram urgência. Ainda nesse contexto, calha destacar que não houve determinação de “arquivamento do feito” na decisão agravada, como afirmado pela agravante, mas tão somente a determinação, pelo Juízo de piso, da intimação da exequente para que indique bens à penhora, sob pena de suspensão, pelo art. 921, III, do CPC, não restando configurada a urgência da tutela antecipatória. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Dessa forma, não revelada também a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar formulada neste agravo. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas sumárias constatações, tem-se que não estão presentes os requisitos cumulativos e autorizadores para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.